Tribunal: STF
Processo: ARE 1564745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. IMÓVEL PÚBLICO. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO NÃO COMPROVADO. OCUPAÇÃO. POSSE PRECÁRIA. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar à desocupação voluntária do imóvel público. Hipótese que não está prevista na exceção do art. 1.012, §1º, do CPC. Pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo não conhecido.



    2. Pelo exposto, o ora apelante não logrou êxito em comprovar sua absoluta incapacidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.



    3. Arguição de nulidade da sentença por: a) falta de citação de cônjuge; b) ausência de interesse da Terracap; c) cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova; d) ausência de intimação da Defensoria Pública. Preliminares rejeitadas. 3.1. No sistema da persuasão racional o magistrado é livre para determinar as provas necessárias e as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil), não havendo cerceamento de defesa se a prova requerida é inútil para o deslinde da questão e se o conjunto probatório existente se mostra suficiente para o convencimento do julgador. Preliminares rejeitadas.



    4. O bem de natureza pública, e de propriedade da empresa pública distrital, é insuscetível de posse em favor dos recorrentes, já que se trata de mera detenção. 4.1. O imóvel objeto da lide é bem imóvel público, porquanto integrante do patrimônio imobiliário da Terracap, a quem incumbe os direitos e obrigações na execução das atividades imobiliárias do Distrito Federal, nos moldes do art. 2º da Lei nº 5.861//72 (Redação dada pela Lei nº 6.816, de 25.8.1980), devendo ser aplicado o regime jurídico conferido aos bens públicos, notadamente quanto à indisponibilidade e irrenunciabilidade destes, não cabendo, dessa forma, ao Judiciário chancelar a invasão de terras públicas, caso fosse concedida proteção possessória a quem sabe invadir área pública, o que implicaria em estimular prática ilegal.



    5. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º; 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/9/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente